Tribunal: TJMT
Processo: 1048503-60.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048503-60.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADERSON DA SILVA TAQUES - CPF: 362.314.101-10 (APELADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
– OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.

3.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1048503-60.2022.811.0041 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme, assim, ementado (204607685):

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VIGILANTE – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – PREVISÃO NO ARTIGO 87, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.° 04/90 – ATIVIDADE DE RISCO – ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – ADICIONAL DEVIDO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 87, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, prevê que os servidores que trabalham com habitualidade em atividade com risco de vida fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.

2. O anexo 3, da NR-16, contempla como atividade de risco o exercício da função de guarda patrimonial, por estar exposto a roubos e outras espécies de violência física.

3. Evidenciado o desempenho de função de vigilância, em circunstância descrita como de risco pela Portaria n.° 1.885/2013 do MTE, mostra-se devido o pagamento do adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento).

4. Sentença ratificada. Recurso não provido”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto a diversos pontos expostos no recurso de apelação no sentido da improcedência do pedido.

Argumenta, nesse contexto, que não foi analisado o tópico recursal referente à
“
REFORMA DA SENTENÇA EM VIRTUDE DE NÃO APLICAÇÃO DA PORTARIA N.º 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, AO CASO EM EXAME
”.

Pontua, outrossim, que há omissão quanto à alegação de
“
REFORMA DA SENTENÇA EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SEPARAÇÃO DOS PODERES – EM RAZÃO DE INEXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESTADUAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
”.

Consigna, ademais, que não há menção expressa quanto à
“
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 18, 25, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO
”,
bem como que
“
O APELADO NÃO EXERCE ATIVIDADE DE RISCO
” e de “
IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS
”.

Por essa razão, requer o recebimento e acolhimento dos presentes embargos,
“
para o fim de sanar as omissões existentes e apontadas acima e, assim, atribuindo-lhes efeitos infringentes, julgar improcedentes os pedidos, ou, então, prequestionar o tema/dispositivos acima transcritos para fins de futura interposição de RE e/ou REsp
”
(ID. 207436193).

Nas contrarrazões, a parte embargada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 207938154).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1048503-60.2022.811.0041 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por omissão, ao argumento de que o
decisum
não apreciou todas as teses suscitadas nas razões recursais.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra omissão a ser suprida no acórdão hostilizado.

Com efeito, o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, porém, não se verifica a alegada omissão, porquanto,
do exame do acórdão, constata-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, abrangendo cada um dos tópicos apontados pela parte embargante.

Nesse contexto, no pertinente à suscitada inaplicabilidade da Portaria n.° 1.885/2013, o acórdão foi expresso sobre a sua incidência ao presente caso, fundado em reiterados julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça que reconhecem a sua aplicação aos servidores públicos.

Do mesmo modo, afasta-se a alegação de que a suposta violação ao princípio da legalidade e da separação dos poderes, por inexistência de norma regulamentadora, não foi apreciada. Isso porque, como exposto no
decisum,
o artigo 87, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, prevê o pagamento do adicional de periculosidade, mesmo fundamento pelo qual não há que se falar em ofensa aos artigos 18 e 25, § 1°, da Constituição Federal.

Outrossim, havendo previsão, no artigo 87, do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, mostra-se cabível o preenchimento da lacuna pelas disposições estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego que tratam sobre a matéria.

Para mais, registra-se que não há omissão quanto à afirmação de que a parte não exerce atividade de risco, mormente pelo fato de que a função de vigia encontra-se descrita como tal na Portaria supramencionada.

Além disso, no pertinente à questionada impossibilidade de pagamento de valores retroativos, a Portaria n.° 1.885, de 02 de dezembro de 2013, consignou que os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade são devidos a contar do referido ato.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
C
ONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024